Tribunal: STF
Processo: HC 72600
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-04
Data de publicação: 1995-08-04

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Classificação do delito na denuncia e na sentença.
          Desclassificação.
          "Habeas Corpus".
          Alegação de nulidade.
1.        Quando os termos da denuncia permitem a desclassificação na
sentença  (no caso, de  co-autoria em  roubo para receptação dolosa),
sem  necessidade de  observancia do  art. 384  do C.P.Penal,  em face
exatamente do disposto no art. 383, não e de se reconhecer a nulidade
dessa decisão.
2.         Sobretudo, se se  verifica que a defesa, nas oportunidades
proprias,  se conforma e até chega a alvitrar a desclassificação para
o crime de receptação, embora acenando com a modalidade culposa.
3.        Nulidade, ademais, sequer arguida na apelação.
4.        Prejuizo indemonstrado.
5.        "H.C." indeferido.